Tribunal: STF
Processo: MS 36209
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Em 3 de abril de 2019, concedi a segurança “para determinar a anulação dos Acórdãos 1656/2014, 1772/2018 e 2143/2018 - TCU, restabelecendo imediatamente o pagamento da pensão para o beneficiário Sérgio Victor Mendes Alcântara, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da presente impetração”. 
    Em sessão de 9 de agosto de 2019, tal decisão foi confirmada pela 1ª Turma, em acórdão assim ementado:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA.
    INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AFASTAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 217, II, b, DA LEI 8.112/1990, VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Contas da União não se utilizou de elementos aptos a afastar o direito adquirido pelo impetrante, nos termos do termos do art. 217, II, b, da Lei 8.112/1990, vigente à época do falecimento do instituidor da pensão.
    2. O afastamento da dependência econômica, se for o caso, deve pautar-se em elementos contemporâneos ao óbito do instituidor da pensão o que não ocorreu no caso sob exame. Precedentes.
    3. Ao contrário do alegado pela agravante, não há falar em decadência. Os documentos que instruem o writ demonstram que a presente impetração foi apresentada dentro do prazo legal.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.
    Esse acórdão transitou em julgado em 2/12/2019.
    Em 16/6/2020, o processo retornou concluso ao Gabinete, a partir da interposição de Petição 43285/2020, na qual o impetrante, ora exequente, requer “a intimação da parte executada a fim de realizar o pagamento no prazo de 48 horas, face a natureza constitucional do Writ, no valor das parcelas todas já vencidas no total de 61.307,07 (sessenta e um mil trezentos e sete reais e sete centavos) conforme cálculo acostado, valor devidamente atualizado e corrigido, sob pena de multa por descumprimento, prevista no art.536,§ 1º e 537 do CPC” (doc. 72, fl. 9).
    Pois bem. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, intime-se a Fazenda Pública executada para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução ou, desde já, esclarecer se concorda com o valor apresentado na petição retro, ressaltando-se que o silêncio quanto ao valor apresentado será interpretado como concordância. 
    Por fim, levando-se em consideração que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao Presidente desta Corte a competência para realizar requisições de pagamento para as autoridades públicas (art. 345, I), desde já determino que, decorrido o prazo sem que seja apresentada impugnação, os autos sejam remetidos à Presidência para as providências cabíveis. 
     Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes